Tribunal: TJES
Processo: 5016080-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016080-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MOSCON ADVOGADOS

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ACORDO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do débito após acordo de parcelamento administrativo. O Juízo de origem deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios pela ausência de citação. O Município sustenta a incidência do princípio da causalidade e do § 10 do art. 85 do CPC para fins de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença de extinção de execução fiscal quando o termo de parcelamento administrativo, firmado entre as partes, já prevê expressamente o pagamento de verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado aderiu a programa de parcelamento administrativo após a judicialização do crédito, conforme Termo de Parcelamento nº 149359/2024.

4. A Cláusula Oitava do referido termo estabelece a responsabilidade do devedor pela liquidação de honorários de advogados no montante de 10% do valor do débito, a serem pagos à Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI.

5. A existência de cláusula resolutiva expressa e homologada pelo contribuinte consolida obrigação de natureza extrajudicial que abrange os acessórios vinculados à dívida principal.

6. A imposição de nova verba honorária na sentença de extinção configura duplicidade indevida, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A pretensão do Município encontra óbice no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e na proibição do bis in idem, uma vez que a verba já foi transacionada e incluída no montante consolidado administrativamente.

8. A manutenção da sentença de improcedência do pedido de fixação de honorários impõe-se, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A previsão de pagamento de honorários advocatícios em esfera administrativa, por ocasião de adesão a programa de parcelamento fiscal, impede a fixação de nova verba honorária em sede judicial quando da extinção da execução.

2. A condenação judicial em honorários sucumbenciais sobre débito já contemplado por acordo extrajudicial com previsão da mesma rubrica configura bis in idem.

3. O princípio da causalidade não autoriza a duplicidade remuneratória em favor do ente exequente quando a verba honorária já compõe o título transacionado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso II do art. 924 e § 10 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 5001104-12.2016.8.08.0024, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.03.2025.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ACORDO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do débito após acordo de parcelamento administrativo. O Juízo de origem deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios pela ausência de citação. O Município sustenta a incidência do princípio da causalidade e do § 10 do art. 85 do CPC para fins de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença de extinção de execução fiscal quando o termo de parcelamento administrativo, firmado entre as partes, já prevê expressamente o pagamento de verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado aderiu a programa de parcelamento administrativo após a judicialização do crédito, conforme Termo de Parcelamento nº 149359/2024.

4. A Cláusula Oitava do referido termo estabelece a responsabilidade do devedor pela liquidação de honorários de advogados no montante de 10% do valor do débito, a serem pagos à Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI.

5. A existência de cláusula resolutiva expressa e homologada pelo contribuinte consolida obrigação de natureza extrajudicial que abrange os acessórios vinculados à dívida principal.

6. A imposição de nova verba honorária na sentença de extinção configura duplicidade indevida, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A pretensão do Município encontra óbice no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e na proibição do bis in idem, uma vez que a verba já foi transacionada e incluída no montante consolidado administrativamente.

8. A manutenção da sentença de improcedência do pedido de fixação de honorários impõe-se, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A previsão de pagamento de honorários advocatícios em esfera administrativa, por ocasião de adesão a programa de parcelamento fiscal, impede a fixação de nova verba honorária em sede judicial quando da extinção da execução.

2. A condenação judicial em honorários sucumbenciais sobre débito já contemplado por acordo extrajudicial com previsão da mesma rubrica configura bis in idem.

3. O princípio da causalidade não autoriza a duplicidade remuneratória em favor do ente exequente quando a verba honorária já compõe o título transacionado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso II do art. 924 e § 10 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 5001104-12.2016.8.08.0024, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da Sentença (id. 17372579) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada em face de
MOSCON ADVOGADOS
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II do CPC, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 17372580) alega o Apelante, em síntese: I) que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, sendo o ajuizamento da ação o fato gerador para a incidência da verba e não a citação; II) a incidência do art. 85, § 10, do CPC, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo; III) que a quitação do débito ocorreu em momento ulterior à propositura da ação, devendo aquele que deu causa à demanda responder pelas despesas; IV) a existência de jurisprudência consolidada no sentido de ser devida a condenação em honorários quando a execução é extinta em razão do pagamento extrajudicial após o aforamento, ainda que antes da citação.

Contrarrazões não apresentadas, ante
a ausência de triangularização da relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016080-48.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MOSCON ADVOGADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
MOSCON ADVOGADOS
, objetivando a satisfação de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 3379/2021, no valor originário de R$ 5.363,05 (cinco mil e trezentos e sessenta e três reais e cinco centavos).

Conforme se extrai do histórico processual, após a propositura da demanda e tentativas infrutíferas de citação do executado, as partes entabularam acordo administrativo de parcelamento da dívida, o qual culminou na quitação integral do débito e no subsequente requerimento de extinção do feito pelo exequente.

A sentença impugnada julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que tange aos encargos de sucumbência, o Juízo singular deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fundamentando sua decisão na ausência de triangularização da relação processual ante a falta de citação válida.

Irresignada, a Municipalidade apelante sustenta a incidência do princípio da causalidade e do art. 85, § 10, do CPC, argumentando que o ajuizamento da ação foi o fato gerador da pretensão e que o pagamento posterior ao protocolo impõe ao devedor o ônus de arcar com as despesas processuais.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia não reside meramente na discussão teórica acerca da necessidade de citação para a fixação de honorários, mas sim na existência de um liame contratual específico estabelecido entre as partes durante o curso da demanda.

É incontroverso que o executado aderiu a programa de parcelamento administrativo após a judicialização do crédito consoante se denota do Termo de Parcelamento nº 149359/2024 acostado ao id. 17372578.

Na espécie, após detida análise do acordo entabulado, constata-se, na Cláusula Oitava, a presença de cláusula resolutiva expressa atinente à verba honorária.

Com efeito, o referido termo de confissão de dívida dispõe, de maneira peremptória, que o devedor “
se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondentes a 10% (dez por cento) do valor do débito, a serem pagos à Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI
”.

Na sequência, a Cláusula Nona estabelece o adimplemento das custas processuais mediante a competente guia de recolhimento.

Registre-se, por oportuno, que o ajuste foi homologado pelo contribuinte por intermédio do Portal do Cidadão em 30/10/2024, consolidando obrigação de natureza extrajudicial que abrange, inclusive, os acessórios vinculados à dívida principal.

Portanto, no caso dos autos, a pretensão do Município em ver fixados honorários sucumbenciais em sede de sentença de extinção encontra óbice no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e na proibição do
bis in idem.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão de pagamento de honorários na esfera administrativa por ocasião da adesão a programa de parcelamento, a imposição de nova verba honorária na extinção da execução fiscal configura duplicidade indevida.

Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.

I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência do contribuinte em razão de adesão à programa de parcelamento de débitos fiscais, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Tribunal a quo reformou a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que configuraria bis is idem na hipótese de previsão de pagamento da verba honorária no programa de parcelamento.

II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão. A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação.

III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que,
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

IV - Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte autora noticiou sua adesão ao plano de regularização de créditos tributários instituído pela Lei 22.549/2017, do Estado de Minas Gerais, bem como desistiu da demanda e renunciou às alegações de direito sobre as quais ela se funda. Na sentença o Juízo homologou a desistência dos Embargos à Execução e julgou extinto o processo, sem fixação de honorários advocatícios. Opostos Embargos de Declaração, pelo ente público, em 1º Grau, restaram eles rejeitados. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos Declaratórios, pelo ente público, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o ente público apontou violação aos arts. 90, caput, 489, § 1º, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, e além disso, a possibilidade de condenação da parte autora em honorários advocatícios, em razão da desistência da ação. Na decisão agravada o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1º, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

VI.
Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que,
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013.

VII. Tendo a Corte de origem decidido a questão em torno dos honorários advocatícios com base na interpretação conjunta da Lei 22.549/2017 e do Decreto 47.210/2017, do Estado de Minas Gerais, somente mediante interpretação da referida legislação local seria possível concluir pela fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal. Desta feita, a pretensão recursal encontra-se obstada pela Súmula 280 do STF. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.985.810/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

A lógica jurídica empregada pela Corte Superior, repousa no fato de que a verba já foi transacionada e incluída no montante consolidado administrativamente, tornando a condenação judicial redundante.

A intelecção dos precedentes da Corte Superior ressoa na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE JÁ INCLUIU OS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA VIA JUDICIAL.
BIS IN IDEM.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória com o objetivo de reformar decisão monocrática que rejeitou a apelação cível onde se discutia a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na ação de execução fiscal quando esta era extinta pelo pagamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão, qual seja: se o contribuinte pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no bojo da ação de execução fiscal quando já realizado acordo extrajudicial contemplando tal verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.O ente municipal apenas poderia cobrar valores atinentes aos honorários advocatícios na via judicial caso o acordo administrativo não contemplasse a referida verba. 4.Existindo na avença extrajudicial a previsão de tal pagamento, a sua perseguição no bojo da ação de execução fiscal afigura-se uma cobrança dúplice, o que não pode ser admitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno do Município de Vitória improvido, por maioria de votos. Tese de julgamento: 6. Inviável a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do parcelamento do débito extrajudicial cujo montante já contemple a referida rubrica. 7. Restou vencida a tese que provia o recurso para acolher o pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011041220168080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Data 16.03.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL .
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS . PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pleiteia a condenação do executado em honorários, argumentando que a verba não foi quitada na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo do débito principal antes da citação, com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) verificar se a inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida impede nova condenação na esfera judicial, sob pena de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade 4. No entanto
, o Termo de Confissão de Dívida firmado pelo executado incluiu cláusula específica prevendo o pagamento dos honorários advocatícios, constando que essa verba representa título líquido, certo e exigível, podendo ser objeto de execução autônoma em caso de inadimplemento. 5. A inclusão da verba honorária no acordo administrativo e a previsão de execução autônoma impedem nova condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem, pois isso acarretaria a duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005357420178080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 28.11.2024)

A aplicação do princípio da causalidade, neste contexto, deve ser interpretada de forma sistemática: se a causa determinante da extinção do feito foi a celebração de acordo que já contemplou, de modo expresso, a verba honorária no patamar de 10% (dez por cento), eventual intervenção judicial destinada à fixação de nova verba sucumbencial importaria indevida duplicidade remuneratória, em manifesta afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

Nesses termos, impõe-se a manutenção da r. sentença, ainda que por fundamento diverso, porquanto incabível a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a verba honorária já se encontra expressamente prevista no Termo de Parcelamento nº 149359/2024, circunstância que obsta nova fixação, sob pena de indevida duplicidade (
bis in idem
), consoante orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.